Tribunal: STF
Processo: Ext 1326
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
EXTRADIÇÃO – DUPLA TIPICIDADE – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA. Estando configurada a dupla tipicidade e não incidindo a prescrição, tendo o extraditando contra si ordem de prisão formalizada no país requerente, impõe-se o deferimento do pedido veiculado.